Tribunal: TJBA
Processo: 0310786-61.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0310786-61.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA LEBLON LTDA e outros

Advogado(s)
:
ACTIS ARAUJO DE OLIVEIRA, SCHEYLA ROSA CARDOSO BATISTA, NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE

APELADO: LEA ALELUIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TONY VALERIO DOS SANTOS FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE OBJETO DE OBRA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o proprietário de uma obra ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de lesões sofridas pela Autora, atingida por um objeto que se desprendeu da construção. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva da empresa construtora, excluindo-a da lide.

II.
Questões em discussão
:

As questões postas para análise no recurso de apelação são: (a) a existência de prova suficiente da culpa do Apelante e do nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido pela Apelada; (b) a alegação de que a prova testemunhal e documental, especialmente o boletim de ocorrência, não seria suficiente para fundamentar a condenação; (c) a existência de causas excludentes de responsabilidade, como culpa de terceiro ou caso fortuito; e (d) a suposta excessividade do valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua minoração.

III.
Razões de decidir
:

A responsabilidade civil, no caso em análise, é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da conduta (ação ou omissão), do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

A materialidade do dano e as lesões sofridas pela Apelada estão devidamente comprovadas pelos documentos médicos e fotografias juntados aos autos, bem como pelo boletim de ocorrência (ID 243731847) e pelo exame de corpo de delito (ID 66270279). A controvérsia reside na autoria e na responsabilidade pelo evento danoso.

As provas produzidas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo (ID 66270448 e 66270445), formam um conjunto probatório coerente e suficiente para sustentar a conclusão da sentença. As testemunhas da Autora foram claras ao afirmar que o objeto que a atingiu (“barrote”) partiu da obra de propriedade do Apelante, a qual, segundo elas, não dispunha de tela de proteção, equipamento de segurança indispensável para evitar a queda de materiais em área de circulação de pessoas.

A tese defensiva do Apelante, de que a obra estaria paralisada na data do acidente, não afasta seu dever de cuidado e vigilância. A própria testemunha arrolada pela defesa, Sr. José Edvaldo Mota (ID 66270448), admitiu que a rede de proteção só era instalada nos dias de trabalho, o que, por si só, configura uma grave negligência. A responsabilidade pela segurança de uma construção se estende por todo o período da obra, independentemente da presença de operários, pois os riscos de queda de materiais persistem.

As alegações de que o objeto poderia ter se desprendido de um coqueiro ou de uma casa abandonada vizinha não ultrapassam o campo da mera especulação. O Apelante não produziu prova concreta para sustentar essa hipótese, não se desincumbindo de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. A prova testemunhal, por outro lado, aponta diretamente para a obra do Apelante como a origem do objeto que causou o dano.

O valor arbitrado a título de danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso. Considerou-se a gravidade das lesões sofridas pela Apelada (ID 66270277), o abalo psicológico decorrente do acidente e do constrangimento social, a conduta negligente do Apelante e a sua capacidade econômica. O valor atende à dupla finalidade da reparação: compensar a vítima pelo sofrimento e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

IV.
Dispositivo e tese
:

Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "O proprietário e responsável técnico por obra de construção civil responde
m
pelos danos causados a terceiros em decorrência da queda de objetos, quando comprovada sua negligência na adoção das medidas de segurança necessárias, como a instalação de telas de proteção, configurando-se o nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso. A alegação de causa excludente de responsabilidade, como fato de terceiro ou caso fortuito, deve ser cabalmente demonstrada pelo réu, não sendo suficientes meras suposições desacompanhadas de lastro probatório. A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida."

Dispositivos relevantes citados
: Art. 5º, V, da Constituição Federal; Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; Arts. 85, § 11, e 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0310786-61.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUTORA LEBLON LTDA e outros e como apelada LEA ALELUIA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06